Tribunal: TJMT
Processo: 1055990-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055990-86.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JESSICA DE ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 024.992.611-37 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR DE PARTE DOS EQUIPAMENTOS –
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO EVENTO DANOSO E DAS AVARIAS DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PARCIALMENTE EVIDENCIADA – SEGURADORA SUB-ROGADA EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a ocorrência de vícios
no que diz respeito ao acolhimento da preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, com a aplicação de efeitos infringentes. É que,
ainda que o pleito tenha sido baseado em prova unilateral, os fatos narrados, aliados aos documentos juntados pelas partes durante a tramitação do feito, se mostram suficientes para solucionar a questão com segurança, de modo a afastar a aventada prejudicial de mérito.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos em parte dos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

No entanto, deve ser excluído do pleito indenizatório parte dos danos relatados, em razão da excludente da responsabilidade, caracterizada pelo caso fortuito, confirmada nos documentos apresentados pela autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1055990-86.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

Alega a embargante que o acórdão é contraditório ao reconhecer que houve o cerceamento de defesa, haja vista que não houve pedido de produção de prova pericial pela embargada, pois quando o magistrado de primeiro grau determinou a especificação de provas, esta apenas protestou pela realização da audiência de instrução e julgamento, pugnando pela oitiva da autora/embargante, bem como demais testemunhas que não foram arroladas, de modo que entende não haver razão alguma para a nulidade da sentença.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 71239482).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 73815956).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA UNILATERAL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

É nula a sentença que antecipa o julgamento da lide, encerrando prematuramente a fase probatória quando há a necessidade de sua dilação para proporcionar a melhor solução ao litígio.

A produção de provas é fundamental para atestar supostas avarias nos aparelhos, e também para identificar a causa real dos danos, ou seja, para verificar a existência de nexo causal a legitimar a indenização”.

Alega a embargante que o acórdão é contraditório ao reconhecer que houve o cerceamento de defesa, haja vista que não houve pedido de produção de prova pericial pela embargada.

De fato, revisitando os autos, é possível atestar que a demandante/embargante, ao especificar provas postulou pela inversão do ônus da prova, principalmente quanto à existência de oscilação de energia no período em que os equipamentos foram avariados.

Além disso, requereu o julgamento antecipado da lide e asseverou a respeito da
inviabilidade da prova pericial, diante do decurso de tempo
. Por fim, postulou pela expedição de ofício à concessionária para apresentar o registro interno da tensão ao longo dos dias dos sinistros (id. 61090978).

Já a demandada, ora embargada, requereu
apenas
a realização de audiência de instrução e julgamento, sem fundamentar a sua pretensão (id. 61090980).

Pois bem. Sabe-se que o Juiz é o destinatário da prova, e cabe a ele o exame de sua utilidade e necessidade, sendo livre para apreciar os fatos e as circunstâncias constantes nos autos, a fim de entregar a prestação jurisdicional com segurança e efetividade.

No caso dos autos, a parte embargada não postulou pela realização de prova pericial, e ainda que deferida, se mostra inócua, tendo em vista que os equipamentos, pelo decurso do tempo, não mais existem.

Ainda quanto à realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, a pretensão não está fundamentada, pois sequer foi exposta a justificativa para a realização dessas provas.

Assim, ao contrário do que outrora fora decidido, não há falar em cerceamento de defesa, ainda que o pleito tenha sido baseado em prova unilateral, pois os fatos narrados, aliados aos documentos juntados durante a instrução processual, bastam para solucionar a questão
sub judice
com segurança, mostrando-se despicienda a renovação dos atos instrutórios, o que fatalmente desprestigiaria os primados da duração razoável do processo e celeridade processual.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – PRESCRIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 27, do CDC, o prazo prescricional da relação jurídica originária é de 05 (cinco) anos. Assim, considerando o vínculo consumerista entre as partes, a seguradora sub-rogada pode pleitear o ressarcimento do valor efetivamente pago nos mesmos termos e limites aplicáveis ao segurado.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1002464-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Portanto, afastada a preliminar de cerceamento de defesa, se faz necessária a apreciação do mérito recursal, ou seja, se os argumentos expendidos pela concessionária de energia elétrica são suficientes para a alteração do resultado dado pelo julgador monocrático.

Antes, contudo, pertinente traçar breve relato dos fatos para melhor exame da questão posta.

Infere-se dos autos que a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, ajuizou a ação de regresso em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, buscando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seus segurados em decorrência de descarga elétrica ocorrida entre os dias 26/01/2019, 15/04/2019, 23/12/2018, 18/02/2019, 25/01/2019, 27/08/2017, 12/01/2019, 02/04/2019 e 25/05/2017, nas unidades consumidoras de: ODAIR MANTOVAN, PEDROSA DA SILVA, APARECIDA FRANCA BARBOSA, FAGNER IBRAIM ROSSETTO RODRIGUES, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTINARI, REGINALDO DA MOTA, M ANOLETTO HOTEL ME, MARCIO ISSAO OKUZONO e ZULMIR JOSE VANZETTO, danificando bens móveis.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente o pedido inicial para condenar a demandada ao ressarcimento do valor de R$ 50.015,31 (cinquenta mil, quinze reais e trinta e um centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

A ENERGISA interpôs recurso de apelação, visando reformar esta sentença, asseverando, para tanto, que inexiste demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre a ação ou omissão (oscilação de energia) e o dano, pelo que postulou pelo provimento do recurso para que a sentença seja totalmente reformada, com o afastamento da condenação a título de danos materiais, invertendo-se a sucumbência. Alternativamente, que os juros e correção incidam a partir da citação (Id. 61090985).

Constata-se dos autos que a demandada presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a requerida apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo esta última o que se verifica dos autos.

É que, em detida análise dos relatórios de sinistro, é possível atestar que
a maior parte dos equipamentos sofreram avarias em decorrência de descarga atmosférica (chuva, raios, ventania)
, cujas consequências dela advindas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença merece parcial reforma para afastar o dever de indenizar, quanto aos segurados: ODAIR MANTOVAN (id. 61088971 - Pág. 7); PEDROSA DA SILVA (id. 61088968 - Pág. 9); APARECIDA FRANCA BARBOSA (id. 61088974 - Pág. 9); FAGNER IBRAIM ROSSETTO RODRIGUES (id. 61088973 - Pág. 9); REGINALDO DA MOTA (id. 61088970 - Pág. 7); M ANOLETTO HOTEL ME (id. 61088969 - Pág. 8) e ZULMIR JOSE VANZETTO (id. 61088972 - Pág. 5).

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO ELÉTRICO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10294211920178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

De outro lado, quanto os segurados
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTINARI
e
MARCIO ISSAO OKUZONO
, vislumbra-se que as respectivas
unidades consumidoras sofreram uma
oscilação de tensão, decorrente do defeito de uma alteração na rede de distribuição da requerida
, que ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos assegurados, conforme relatório final de sinistro aportado nos Ids
61088976 - Pág. 7 e 61088975 - Pág. 10, cujo dano foi avaliado em
R$ 4.540,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais) e R$ 3.832,40 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos),
respectivamente.

Também é fato incontroverso nos autos que
a seguradora requerente firmou com o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTINARI
e o Sr.
MARCIO ISSAO OKUZONO
contrato de seguro, representado pelas
apólices no. 3353/0000284/16 (id. 61088976 - Pág. 2/4) e 3353011171714 (id. 61088975 - Pág. 1/4), através do qual se
obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos ao qual seu respectivo imóvel

estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Em virtude disso, a cia. apelada indenizou esses segurados após a regulação do sinistro,
a qual comprovou que os danos alegados decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária, responsável pela distribuição de energia no local dos fatos
.

Por consequência,
a seguradora/autora sub-rogou-se nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas,
conforme dispõe o art. 786, § 2o, do Código Civil Brasileiro:

“Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo
, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“§ 2o
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga
, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.
”

Como se vê dos autos, a requerida não trouxe qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, nos dias
25/01/2019 e 02/04/2019
, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente quanto as unidades consumidoras do
Condomínio Residencial Portinari e do Sr. Marcio Issao Okuzono.
Também não comprovou minimamente que o fornecimento de energia elétrica dos mencionados imóveis não sofreu oscilação de energia elétrica.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar parte do nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos dos segurados indenizados, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento de parte dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de
R$ 8.372,40 (oito mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)
,
em face da sub-rogação.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AO SEGURADO, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial, no momento próprio para tanto, inclusive, se a renunciou.
Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.
Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019)”.
(N.U 1003871-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Desse modo, a sentença merece ser parcialmente reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

No que concerne ao termo inicial dos juros legais e da correção monetária, constata-se que a sentença está correta, uma vez que

incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do respectivo desembolso, consoante precedente desta Câmara:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.
”

(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar a preliminar de cerceamento de defesa aventada pela concessionária de energia elétrica apelante, e no mérito,
dar parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela mesma, para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para condenar a demandada ao ressarcimento do valor
de
R$8.372,40 (oito mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), mantendo inalterados os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021